Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. PRÁTICA DE MAIS DE UM DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO EM CONCURSO. SOMA OU EXASPERAÇÃO RESULTANTE EM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A definição da competência dos juizados especiais criminais deve levar em consideração o somatório ou a exasperação da pena máxima cominada aos delitos praticados em concurso ou continuidade delitiva, sendo que se o resultado for superior a 02 (dois) anos, fica afastada a competência do juizado e fixada a competência do juízo comum. Precedentes STJ e TJDFT.
2. O réu está sendo processado pela prática dos delitos previstos nos arts. 268 (Infração de medida sanitária preventiva) e art. 331 (desacato), ambos do Código Penal, esse último por duas vezes, razão pela qual a soma decorrente do concurso material ultrapassa a pena máxima de 02 (dois) anos, o que afasta a competência do dos Juizados especias criminais, devendo o feito ser processado e julgado pela Vara criminal comum.
3. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. Declarado competente o juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.